Tribunal: TJMT
Processo: 1048104-26.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048104-26.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, JULGAMENTO
EXTRA PETITA

E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO DEVOLVIDA NO APELO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL.

VÍCIOS INEXISTENTES
.
EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e desproveu Recurso de Apelação interposto contra sentença de parcial procedência
proferida em
Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada após rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios. O Embargante alega omissão quanto ao valor da causa, nulidade por decisão
extra petita
, contradição relativa à condição suspensiva e à natureza do contrato, omissão quanto aos Termos de Quitação, inexistência de proveito econômico, inadequação da via eleita, inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, deficiência de fundamentação do
quantum
arbitrado, enriquecimento sem causa e negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
São elas: (i) verificar a existência de omissão quanto à impugnação ao valor da causa; (
ii
) analisar a ocorrência de julgamento
extra petita
; (
iii
) aferir a presença de contradição interna no Acórdão quanto à cláusula de êxito e à condição suspensiva; (
iv
) examinar eventual omissão quanto à análise e ao alcance dos Termos de Quitação; (v) averiguar a relevância da ausência de recuperação final do crédito; (vi) apreciar o cabimento da Ação de Arbitramento à luz do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994; (
vii
) avaliar a alegada deficiência de fundamentação do
quantum
e a ocorrência de enriquecimento sem causa; (
viii
)
analisar se há omissão quanto à
inadequação da via eleita e eventual negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em Embargos de Declaração
,
n
ão se conhece
de matéria que não foi devolvida
no Recurso de Apelação, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

4.
Inexistente julgamento
extra petita
, pois o arbitramento proporcional decorreu da própria causa de pedir fundada na rescisão unilateral imotivada e no labor comprovadamente prestado até a ruptura contratual.

5.
Não há contradição interna no julgado, uma vez que o arbitramento não
está fundamentado
na implementação da cláusula de êxito, mas na impossibilidade de sua consolidação em razão da rescisão antecipada imputável ao contratante.

6.
Os Termos de Quitação anuais foram expressamente analisados,
com a conclusão de que
não abrange
m
situação superveniente decorrente da ruptura imotivada.

7.
A aplicação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994 não decorreu da inexistência de contrato, mas da necessidade de fixação proporcional da remuneração pelo trabalho efetivamente executado até a rescisão, situação não integralmente resolvida pelas cláusulas pactuadas.

8.
A fundamentação do
quantum
arbitrado mostra-se suficiente, com indicação dos critérios adotados e das peculiaridades do caso
; logo, não há falar em ofensa ao
art
igo
489, § 1º, do CPC. A condenação não configura enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), tampouco afronta à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

9.
A alegação de inadequação da via eleita constitui inovação recursal, pois não foi suscitada como preliminar no Recurso de Apelação. Inexistente negativa de prestação jurisdicional, porquanto todas as teses devolvidas foram devidamente enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. É inviável, em sede de Embargos de Declaração, a inovação recursal quanto
à
matéria não devolvida no Recurso de Apelação. 2. Em contrato de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral imotivada pelo contratante não o exonera do pagamento proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura
; logo, é possível
o arbitramento com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo

Banco Bradesco S
.
A
.

em
virtude do Acórdão de Id. 345096866 que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto com o intuito de reformar a sentença proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Galera Mari e Advogados Associados
.

De início, o Embargante
suscita a incorreção do valor da causa
. Afirma que se trata
de matéria de ordem pública
e aduz
que, embora
o caso verse sobre A
ção de
A
rbitramento de
H
onorários, é possível identificar, a partir da narrativa da inicial, o proveito econômico pretendido, o qual corresponde a percentual incidente sobre valores expressivos discutidos nas execuções patrocinadas pelo escritório embargado.

Sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) é irrisório diante da soma que o autor pretende alcançar (superior a um milhão de reais), razão pela qual requer a aplicação do art
igo
292, § 3º, do CPC, para correção de ofício, com adequação às custas correspondentes.

Assevera
que a fixação por mera estimativa configura manobra processual para redução de despesas e eventual mitigação da sucumbência.

Em preliminar, o Embargante suscita a
nulidade do
A
córdão por decisão
extra petita
.

Aduz
que a
A
ção
se limita
à alegação de perda da oportunidade de auferir honorários condicionados à recuperação final do crédito, após rescisão contratual,
e que não há
questionamento acerca de valores pagos durante a execução dos serviços ordinários.

De acordo com o Embargante,
os honorários relativos à distribuição das
A
ções e atos intermediários já foram pagos e quitados,
e o
s
pagamento
s
est
ão
documentados por Termos de Quitação e Renúncia.

Afirma que o
Colegiado manteve
a condenação com fundamento em serviços triviais já remunerados, afastando-se dos limites da causa de pedir e do pedido inicial,
de modo que afrontou os artigos
421 e 421-A do Código Civil, ao interferir indevidamente na alocação contratual de riscos.

No mérito, sustenta contradição quanto à condição suspensiva prevista contratualmente para o pagamento de honorários sobre a recuperação final do crédito.

Argumenta que o contrato previa cinco hipóteses de remuneração (adiantamento na distribuição, garantia do juízo, recuperação final – sob condição suspensiva –, honorários sucumbenciais e hipótese de irrecuperabilidade)
e
que,
n
este
caso
, não houve recuperação final, tampouco implementação da condição suspensiva (art. 125 do CC).

Conforme aduz o Recorrente, o Acórdão é
contraditório reconhecer a existência do contrato, dos pagamentos realizados e dos termos de quitação, mas, ainda assim, manter o arbitramento.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise das provas documentais, especialmente do contrato de prestação de serviços e dos Termos de Quitação anuais, os quais, segundo afirma, atendem aos requisitos do art
igo
320 do Código Civil.

Assevera
que tais documentos foram firmados com reconhecimento de firma, em cumprimento à cláusula 6.22 do contrato,
e outorgam
quitação plena, geral, irrevogável e irretratável quanto aos honorários devidos até 31/12/2019.

Segundo o Embargante,

a Câmara
afastou a validade dos termos sem fundamentação específica, deix
ou
de indicar eventual vício de consentimento ou defeito formal,
além de ter

ignorado
o parágrafo único do art
igo
320 do C
ódigo
C
ivil
.

Na visão do Recorrente, ao proferir o Acórdão, o Colegiado

desconsiderou
cláusula contratual que impunha
à Sociedade Embargada
a obrigação de emitir declaração anual de quitação,
a qual criou
legítima confiança no
B
anco.

Sustenta, também, que o A
córdão partiu de premissa fática equivocada ao tratar o contrato como se fosse exclusivamente de êxito, quando, na verdade, seria contrato híbrido, com remuneração por etapas processuais e, adicionalmente, percentual sobre eventual benefício financeiro.

Requer manifestação expressa sobre as cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 do contrato,
sob o argumento de
que tais disposições preveem pagamento independentemente de êxito.

Ou seja, a
lega omissão quanto à natureza híbrida da avença e quanto ao princípio do benefício financeiro previsto na cláusula 6.3.

O Embargante também aponta
omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas execuções
. Para tanto,
afirma que

os serviços realizados foram simples e ordinários; os valores referentes à distribuição e acompanhamento já foram pagos; e não houve recuperação final de crédito até o momento. Questiona qual etapa de serviço teria restado pendente e não remunerada.

Segue alegando
que houve indevida aplicação do art
igo
22, § 2º, do Estatuto da OAB, pois o arbitramento judicial somente
é
cabível na
falta
de estipulação contratual ou acordo, o que não
corresponde ao caso concreto
,
pois existe
contrato e de termos de quitação.

Argui
inadequação da via eleita
e afirma
que o
A
córdão foi omisso quanto à preliminar de inadequação.

Alega, igualmente, omissão quanto à fundamentação do
quantum
arbitrado, sustentando ausência de critérios objetivos, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e inobservância do art
igo
489, § 1º, do CPC, além de tratar-se de fundamentação genérica e padronizada, sem análise das peculiaridades do caso.

Assevera
que a manutenção da condenação configura enriquecimento sem causa (art. 884 do CC),
além de ofensa
aos princípios da probidade e boa-fé contratual (art. 422 do CC), por reconhecer direito a valores já quitados ou condicionados a evento futuro não implementado.

Por fim, destaca a existência de diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça que
reconheceram
negativa de prestação jurisdicional em casos envolvendo as mesmas partes, contrato e termos de quitação,
em que a Corte
Superior determinou
o retorno dos autos ao Tribunal para apreciação expressa das cláusulas contratuais e dos documentos de quitação.

Requer, assim, que
a Câmara
enfrente especificamente

a validade e eficácia dos termos de quitação; eventual vício apto a afastá-los; a existência de etapa de serviço concluída e não quitada; a natureza híbrida do contrato; e a inaplicabilidade do art
igo
22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Ao final, pugna pelo acolhimento do
Recurso
para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com eventual efeito modificativo, inclusive para reconhecer a nulidade do
A
córdão ou afastar a condenação imposta.

Manifestação da Embargada no Id. 348016882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme se extrai do caderno processual, ao interpor o Recurso de Apelação, o Banco Bradesco S.A. suscitou preliminar de cerceamento de defesa,
sob o
argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas. Requereu, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

No mérito, sustentou
a
expressa quitação de todos os serviços prestados
.

Afirmou
que
a Sociedade de Advogados
recebeu honorários pelas fases já concluídas, nos termos do contrato, inclusive com emissão de termos de quitação,
de modo que inexistem
valores pendentes,
e
que não houve recuperação de crédito nas
Ações Executivas
indicadas na inicial.

Sustentou
a necessária observância das cláusulas contratuais, sob o fundamento de que a parte autora não postulou revisão ou anulação do contrato
; logo, argumentou ser
indevida a relativização judicial das disposições pactuadas.
E
, nesse ponto,
citou
a cláusula de rescisão contratual, segundo a qual somente seriam devidos honorários pelas etapas concluídas, perecendo o direito quanto às não finalizadas, inclusive quanto à verba de êxito condicionada à efetiva recuperação do crédito.

Alegou a impossibilidade de intervenção estatal em contrato válido, com fundamento nos art
igos
121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil,
e aduziu
tratar-se de ato jurídico perfeito, firmado entre partes capazes, com previsão expressa de condição para percepção de honorários atrelada ao benefício financeiro efetivamente obtido.

Argumentou, ainda, a inaplicabilidade do art
igo
22, § 2º, do Estatuto da OAB, sob o fundamento de que o arbitramento judicial somente é cabível na
falta
de estipulação ou acordo, o que não ocorre
u
, diante da existência de contrato com previsão expressa acerca da forma e dos momentos de pagamento dos honorários.

Ressaltou a

inexistência
de benefício financeiro e de êxito nas demandas executivas, afirmando que a atuação d
a Sociedade de Advogados
não resultou em recuperação de crédito, de modo que a condenação implica enriquecimento indevido do
E
scritório, sobretudo porque os honorários
intermediários já
foram
pagos e eventual proveito futuro
é
atribuído a nova banca contratada.

Em caráter subsidiário, requereu, caso mantida a condenação, a redução do valor arbitrado, para que
seja
fixado com base na proporcionalidade dos atos efetivamente praticados e considerados os valores já recebidos pelo novo escritório constituído após a rescisão.

Por fim, insurgiu-se quanto ao marco inicial dos juros moratórios, defendendo que não deveriam incidir desde a citação, mas apenas a partir da prolação da sentença, por inexistir mora anterior, nos termos
dos
art
igos
394 e 396 do Código Civil.

Em 03/02/2026, esta Câmara, em julgamento unânime, rechaçou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, desproveu o Recurso de Apelação.

Ao opor este Recurso Integrativo, o Banco Bradesco S.A.
suscita a incorreção do valor da causa.

Afirma que se trata de matéria de ordem pública e aduz que, embora o caso verse sobre Ação de Arbitramento de Honorários, é possível identificar, a partir da narrativa da inicial, o proveito econômico pretendido, o qual corresponde a percentual incidente sobre valores expressivos discutidos nas execuções patrocinadas pelo escritório embargado.

Sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) é irrisório diante da soma que o autor pretende alcançar (superior a um milhão de reais), razão pela qual requer a aplicação do artigo 292, § 3º, do CPC, para correção de ofício, com adequação às custas correspondentes.

O
Banco a
ssevera que a fixação por mera estimativa configura manobra proces
s
ual para redução de despesas e eventual mitigação da sucumbência.

Os argumentos não comportam conhecimento.

Consoante se observa dos autos, ao apresentar contestação o Embargante apresentou preliminar de correção do valor da causa, a qual foi rejeitada pela Juíza a quo.

No Recurso de Apelação,
a instituição financeira
não se insurgiu quanto ao referido capítulo da sentença, de modo que não pode reabrir o tema neste momento processual.

C
om efeito,
“a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é vedado inovar em sede de embargos de declaração, mesmo em relação à matéria de ordem pública, em razão da preclusão consumativa.
”

(
EDcl
no REsp n. 1.955.236/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025)
.

A
ssim, tendo em vista que o Embargante
não recorre
u

do capítulo da sentença que rejeitou a insurgência quanto ao valor da causa
, não pode requerer, depois de decorrido o prazo recursal daquela decisão, que este Tribunal reforme aquele
decisum
.

Com esses argumentos,
não conheço da impugnação quanto ao valor da causa
, pois trata-se de matéria preclusa, alegada apenas nos Embargos de Declaração.

O
Embargante
também
suscita a nulidade do Acórdão por decisão
extra petita
.

Aduz que a Ação se limita à alegação de perda da oportunidade de auferir honorários condicionados à recuperação final do crédito, após rescisão contratual, e que não há questionamento acerca de valores pagos durante a execução dos serviços ordinários.

De acordo com o Embargante, os honorários relativos à distribuição das Ações e atos intermediários já foram pagos e quitados, e o
s
pagamento
s
est
ão
documentados por Termos de Quitação e Renúncia.

Afirma que o Colegiado manteve a condenação com fundamento em serviços triviais já remunerados, afastando-se dos limites da causa de pedir e do pedido inicial, de modo que afrontou os artigos 421 e 421-A do Código Civil, ao interferir indevidamente na alocação contratual de riscos.

Inobstante este Recurso tenha natureza restrita aos vícios do artigo 1.022, do CPC, para fins de prequestionamento analiso a alegada nulidade do Acórdão
.

O pedido formulado
pela Embargada na Ação,
consistiu no arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato antes do término das demandas patrocinadas, circunstância que,
conforme alegado pela Sociedade de Advogados
, impediu a percepção integral da remuneração ajustada.

O fundamento jurídico da pretensão
, portanto,

é
a existência de trabalho efetivamente prestado e a necessidade de fixação proporcional da verba honorária diante da ruptura imotivada do vínculo contratual.

Ao proferir o Acórdão embargado, a Câmara
limitou-se a examinar se, diante da rescisão unilateral sem justa causa, seria devido o pagamento de honorários proporcionais pelos serviços comprovadamente realizados até aquele momento
,
exatamente a questão
julgada no primeiro grau e
devolvida no
A
pelo. Não houve condenação por objeto diverso, tampouco por causa de pedir distinta.

Portanto, n
ão
há
q
ue
se falar em extrapolação d
os limites objetivos da lide
, pelo Colegiado
.

No que tange à tese de que o Órgão julgador
afrontou os artigos 421 e 421-A do Código Civil,
melhor sorte não lhe assiste.

O voto condutor não promoveu revisão contratual de ofício
, tampouco
alterou a alocação de riscos estipulada pelas partes.
Ao contrário,

l
imitou-se a aplicar a orientação consolidada no sentido de que, em contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral imotivada não exonera o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao trabalho já executado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Tal conclusão decorre da interpretação sistemática do Estatuto da OAB e da jurisprudência consolidada, e não da invalidação das cláusulas pactuadas.

Assim, não há falar em julgamento
extra petita
, muito menos em afronta aos dispositivos citados pelo Banco.

No mérito, sustenta contradição quanto à condição suspensiva prevista contratualmente para o pagamento de honorários sobre a recuperação final do crédito.

Argumenta que o contrato previa cinco hipóteses de remuneração (adiantamento na distribuição, garantia do juízo, recuperação final – sob condição suspensiva –, honorários sucumbenciais e hipótese de irrecuperabilidade) e que,
n
este
caso
, não houve recuperação final, tampouco implementação da condição suspensiva (art. 125 do CC).

Conforme aduz o Recorrente, o Acórdão é contraditório reconhecer a existência do contrato, dos pagamentos realizados e dos termos de quitação, mas, ainda assim, manter o arbitramento.

Não há contradição.

No
Acórdão
, o Colegiado
reconheceu expressamente a existência das cláusulas contratuais que vinculam parte da remuneração ao benefício financeiro (cláusula 6.3),
e
a cláusula de rescisão (17.6). Contudo, também
consignou que a rescisão unilateral imotivada pelo contratante impede o profissional de buscar a implementação da condição de êxito.

A conclusão adotada não foi a de que a condição suspensiva se implementou, mas a de que, diante da ruptura imotivada, é cabível o arbitramento proporcional pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a existência da condição e afirmar que a rescisão unilateral não exonera o contratante do pagamento proporcional. O que se afastou foi a pretensão de que a cláusula condicional sirva como instrumento de exoneração total da obrigação após a ruptura imotivada.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise das provas documentais, especialmente do contrato de prestação de serviços e dos Termos de Quitação anuais, os quais, segundo afirma, atendem aos requisitos do artigo 320 do Código Civil.

Assevera que tais documentos foram firmados com reconhecimento de firma, em cumprimento à cláusula 6.22 do contrato, e outorgam quitação plena, geral, irrevogável e irretratável quanto aos honorários devidos até 31/12/2019.

Segundo o Embargante, a Câmara afastou a validade dos termos sem fundamentação específica, deixou de indicar eventual vício de consentimento ou defeito formal, além de ter ignorado o parágrafo único do artigo 320 do Código Civil.

Na visão do Recorrente, ao proferir o Acórdão, o Colegiado desconsiderou cláusula contratual que impunha à Sociedade Embargada a obrigação de emitir declaração anual de quitação, a qual criou legítima confiança no Banco.

De igual modo, a
alegação não procede.

O voto condutor examinou as cláusulas contratuais pertinentes, inclusive a cláusula 17.6 e a cláusula 6.3,
assim como
a existência dos termos anuais de quitação.

É preciso ressalvar que, e
m nenhum momento
,

o Colegiado
declarou inválidos os termos de quitação ou reconheceu vício formal. A conclusão foi diversa: os documentos apresentados não afastam, por si sós, o direito ao arbitramento proporcional decorrente da rescisão unilateral imotivada.

O inconformismo do Embargante não decorre de omissão, mas da discordância quanto à interpretação jurídica conferida aos documentos
e, conforme é cediço,
Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova.

Sustenta, também, que o Acórdão partiu de premissa fática equivocada ao tratar o contrato como se fosse exclusivamente de êxito, quando, na verdade, seria contrato híbrido, com remuneração por etapas processuais e, adicionalmente, percentual sobre eventual benefício financeiro.

Requer manifestação expressa sobre as cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 do contrato, sob o argumento de que tais disposições preveem pagamento independentemente de êxito.

Ou seja, alega omissão quanto à natureza híbrida da avença e quanto ao princípio do benefício financeiro previsto na cláusula 6.3.

Basta a leitura do Acórdão embargado para constatar que, no
voto
condutor foram
transcr
itas
e analis
adas as
cláusulas contratuais que demonstram a vinculação da remuneração ao benefício financeiro
.

Aliás, em momento algum foi consignado
que o contrato
era
exclusivamente
ad
exitum
.

A discussão central do julgamento não foi a qualificação do pacto como puro contrato de êxito, mas a consequência jurídica da rescisão unilateral imotivada antes do término das demandas.

Ainda que o contrato contenha hipóteses múltiplas de remuneração, isso não altera a conclusão de que o trabalho comprovadamente prestado até a ruptura autoriza arbitramento proporcional.

Além disso
, a
pretensão de exame pormenorizado de cada cláusula isoladamente extrapola os limites do art
igo
1.022 do CPC.

O Embargante também aponta omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas execuções. Para tanto, afirma que os serviços realizados foram simples e ordinários; os valores referentes à distribuição e acompanhamento já foram pagos; e não houve recuperação final de crédito até o momento. Questiona qual etapa de serviço teria restado pendente e não remunerada.

Essa tese, de igual modo, foi
expressamente enfrentada
no Acórdão embargado.

No decisum foi
consign
ado
que a ausência de recuperação final do crédito não afasta o direito à remuneração proporcional quando a ruptura contratual decorre de ato unilateral do contratante.

Além disso, reconheceu que o labor da Sociedade de Advogados
ficou
comprovado por petições, documentos e atos processuais juntados aos autos.

Reitero: a
discordância quanto à conclusão adotada não configura omissão.

Segue alegando que houve indevida aplicação do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, pois o arbitramento judicial somente é cabível na falta de
estipulação contratual ou acordo, o que não corresponde ao caso concreto, pois existe contrato
e termo
s de quitação.

O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB não foi aplicado como se inexistisse ajuste contratual, mas como fundamento jurídico para legitimar o arbitramento judicial diante de situação não integralmente resolvida pelo pacto, qual seja: a remuneração proporcional pelo trabalho realizado até a rescisão, quando frustrada a possibilidade de percepção da verba final por fato imputável ao contratante.

Em outros termos, o
arbitramento não foi realizado por inexistência de contrato, mas para fixar, de forma equitativa e proporcional, a remuneração correspondente ao trabalho comprovadamente executado, cuja contraprestação não se exauriu com os pagamentos intermediários.

Nas razões dos Embargos, o Banco Bradesco S.A. ainda a
rgui inadequação da via eleita e afirma que o Acórdão foi omisso quanto à preliminar de inadequação.

Tal tema configura nítida inovação recursal. Conforme já exposto neste voto, a
única preliminar expressamente suscitada

n
as razões do Apelo
foi a de cerceamento de defesa, fundada no julgamento antecipado da lide. Em
momento algum o Embargante
devolveu ao Tribunal questão relativa à inadequação da via eleita.

Ainda que a matéria tenha sido mencionada na contestação, não houve impugnação específica do capítulo da sentença que afastou eventual inadequação da
Ação
d
e Arbitramento
, razão pela qual operou-se a preclusão consumativa quanto ao ponto.

É cediço que o Tribunal
deve enfrentar apenas as questões efetivamente devolvidas ao órgão
ad quem
, nos termos do art
igo
1.013 do CPC.
Não há omissão quando o Tribunal deixa de analisar tese que não integrou as razões recursais.

Ademais, a discussão travada no Apelo concentrou-se na validade das cláusulas contratuais, na quitação dos honorários e na inaplicabilidade do art
igo
22, § 2º, do Estatuto da OAB
,
temas que foram expressamente apreciados no voto condutor.

Logo,
não conheço deste capítulo dos
Aclaratórios
.

O Embargante também alega
omissão quanto à fundamentação do
quantum
arbitrado
. Sustenta falta
de critérios objetivos, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e inobservância do artigo 489, § 1º, do CPC, além de tratar-se de fundamentação genérica e padronizada, sem análise das peculiaridades do caso.

Assevera que a manutenção da condenação configura enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), além de ofensa aos princípios da probidade e boa-fé contratual (art. 422 do CC), por reconhecer direito a valores já quitados ou condicionados a evento futuro não implementado.

Diferente do que quer fazer crer o Embargante, no
voto condutor examinou
-se
detidamente a extensão dos serviços efetivamente prestados pela Sociedade de Advogados nas execuções indicadas na inicial,
inclusive com a descrição

d
as diligências realizadas, o tempo de tramitação das demandas, a complexidade dos atos praticados e o fato de que a rescisão contratual ocorreu quando os processos ainda estavam em curso.

Assim, o
arbitramento não foi realizado de forma abstrata ou automática, mas a partir da análise concreta da atuação profissional até a ruptura do vínculo contratual, observando-se o teto contratualmente previsto e os parâmetros do art
igo
22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, bem como os critérios do art
igo
85, § 2º, do CPC.

Desse modo, n
ão há violação ao art
igo
489, § 1º, do CPC, pois o
Colegiado
enfrentou os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, indicou as razões jurídicas da manutenção da condenação e explicitou os elementos considerados para fixação do valor. O fato de o Embargante discordar da conclusão adotada não caracteriza ausência de fundamentação.

Quanto à alegação de
ofensa
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, igualmente não prospera. O
quantum
fixado
é
moderado, compatível com o trabalho desempenhado e inferior ao limite máximo contratual,
de modo que não há
descompasso entre a extensão da atividade desenvolvida e a remuneração arbitrada.

Também não se configura enriquecimento sem causa, nos termos do art
igo
884 do Código Civil
, pois o Colegiado
reconheceu que houve prestação efetiva de serviços jurídicos até a rescisão unilateral do contrato,
motivo pelo qual
a remuneração proporcional corresponde à contraprestação pelo trabalho realizado, afastando-se, justamente, a hipótese de locupletamento indevido por parte do contratante.

Por fim,
não há ofensa ao art
igo
422 do Código Civil. A
o contrário, a
solução adotada prestigia os princípios da probidade e da boa-fé objetiva, pois impede que a rescisão unilateral imotivada seja utilizada como instrumento para suprimir a justa remuneração por serviços já executados. A interpretação conferida ao contrato foi sistemática e harmonizada com a legislação de regência da advocacia, sem afastar a força obrigatória do pacto.

Em relação ao argumento de que existem
diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça que reconhece
ram
negativa de prestação jurisdicional em casos envolvendo as mesmas partes, contrato e termos de quitação, em que a Corte Superior determinou o retorno dos autos ao Tribunal para apreciação expressa das cláusulas contratuais e dos documentos de quitação
, é necessário ressalvar que o
simples fato de existirem outros julgados envolvendo as mesmas
partes ou instrumentos contratuais não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de omissão
neste caso específico.

Na hipótese
,
o Colegiado
examinou expressamente a existência do contrato, as cláusulas atinentes à remuneração por etapas e por êxito,
além

d
os termos de quitação
carreado
s
para os autos
, consignando que tais documentos não afastam o direito à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente desenvolvido até a rescisão unilateral.

Não se pode esquecer que c
ada processo
tem
contornos fáticos próprios, delimitados pelas teses efetivamente devolvidas ao Tribunal e pelas provas constantes dos respectivos autos.

Com essas considerações,
prequestionada
a matéria
,
conheço parcialmente dos Embargos de Declaração e, na parte conhecida, rejeito-os.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026